Tribunal: TJBA
Processo: 8122216-08.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8122216-08.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IGOR FREITAS DE ALMEIDA Advogado(s): WIVERSON GEORGE DE OLIVEIRA APELADO: COMPANHIA DO METRO DA BAHIA Advogado(s):VIRGINIA COTRIM NERY LERNER, LARISSA LIMA SOUSA DA SILVA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ROUBO EM ESTAÇÃO DE METRÔ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO À SÚMULA 362 DO STJ E À LEI Nº 14.905/2024. FORTUITO EXTERNO. ANÁLISE JÁ REALIZADA NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela Companhia do Metrô da Bahia contra acórdão que a condenou ao pagamento de danos materiais e danos morais decorrentes de roubo ocorrido nas dependências da estação Pernambués do metrô de Salvador, alegando omissão quanto ao termo inicial da incidência da taxa SELIC sobre os danos morais e quanto ao enfrentamento das teses de fortuito externo e das excludentes do art. 14, § 3º, do CDC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto ao termo inicial da atualização monetária aplicável aos danos morais diante da incidência da taxa SELIC; e (ii) estabelecer se o acórdão deixou de analisar as teses relativas ao fortuito externo, às excludentes do art. 14, § 3º, do CDC e à natureza de espaço público da estação de metrô. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconhece-se omissão quanto à definição do termo inicial da correção monetária dos danos morais, pois a Súmula 362 do STJ exige incidência desde o arbitramento, enquanto os juros de mora, por se tratar de responsabilidade extracontratual, correm desde o evento danoso, conforme art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ. 4. A aplicação da taxa SELIC, prevista no art. 406 do CC com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, exige distinção entre correção monetária e juros de mora, impondo-se esclarecimento quanto à transição do regime de atualização a partir de 01/09/2024. 5. Não há omissão quanto às teses de fortuito externo e excludentes de responsabilidade, uma vez que o acórdão embargado examinou expressamente as alegações, afastando-as com fundamento na jurisprudência que exige a adoção de medidas mínimas de segurança por concessionárias de serviço público. 6. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, não se caracterizando omissão quando as teses foram efetivamente enfrentadas, ainda que de forma contrária ao interesse da parte. 7. Inexiste caráter protelatório nos embargos, pois a definição do termo inicial da atualização monetária dos danos morais apresentava dúvida razoável. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. Tese de julgamento: 1. A correção monetária dos danos morais incide desde a data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, enquanto os juros de mora fluem desde o evento danoso, nos termos do art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ. 2. A incidência da taxa SELIC a partir de 01/09/2024 deve observar a dedução do índice de atualização monetária; 3. Não há omissão quando o acórdão examina expressamente as teses de fortuito externo e de excludentes de responsabilidade, sendo incabível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 398 e 406; CPC, arts. 1.022, 1.023 e 1.026, § 2º; CDC, art. 14, § 3º. Jurisprudência relevante citada: Súmulas 54 e 362 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8122216-08.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante IGOR FREITAS DE ALMEIDA e como apelada COMPANHIA DO METRO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e acolher, parcialmente, os embargos de declaração opostos, nos termos do voto da relatora.